Tribunal: TJDFT
Processo: 0719695-66.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE EX-CÔNJUGES. PROPORCIONALIDADE ENTRE A NECESSIDADE DA AUTORA E A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO RÉU. OBSERVÂNCIA. FIXAÇÃO ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de alimentos proposta pela autora em face de seu ex-cônjuge, fixando a verba alimentar em 25% dos rendimentos brutos do réu, abatidos os descontos obrigatórios e verbas indenizatórias. A autora pretende a majoração dos alimentos para 40% dos rendimentos do réu, sob o argumento de que a verba fixada é insuficiente, tendo o requerido possibilidade de custear valor mais elevado. Subsidiariamente, pretende que o réu seja compelido a custear seu plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração dos alimentos fixados pela sentença em favor da autora; (ii) estabelecer se é devida a imposição ao réu da obrigação de custeio do plano de saúde de sua ex-cônjuge.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges decorre do dever de mútua assistência previsto no art. 1.566, inciso III, do CC e da solidariedade que deve haver entre os membros da família, sendo excepcional e de caráter transitório, salvo quando presentes particularidades que justifiquem a prorrogação.
4. Uma vez preenchidos os pressupostos para a fixação de alimentos entre ex-cônjuges, a verba deve ser fixada com observância à proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e à capacidade contributiva do alimentante.
5. No caso, a verba fixada a título de alimentos – 25% dos rendimentos brutos do réu, abatidos os descontos obrigatórios e verbas indenizatórias, que totaliza cerca de R$ 3.500,00 - atende às necessidades da autora, aproximando-se das alegadas despesas na ordem de R$ 4.000,00, sendo compatível com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
6. A verba fixada possibilita que a própria autora custeie o pretendido plano de saúde, não sendo cabível o pleito subsidiário de imposição desse ônus ao réu, sobretudo porque o seu plano de saúde funcional não admite ex-cônjuge como dependente, bem como porque não fora demonstrado extraordinário quadro fragilizado de saúde que justifique tal obrigação.
7. A fixação de alimentos entre ex-cônjuges objetiva assegurar condições de subsistência digna, e não a manutenção do padrão de vida anterior ao divórcio, sendo incabível a majoração pretendida pela apelante sob esse argumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. Revela-se incabível a majoração dos alimentos fixados em favor de ex-cônjuge quando a verba arbitrada na origem observou o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo suficiente à manutenção da subsistência da alimentanda.
2. Não se mostra devida a imposição de custeio de plano de saúde pelo alimentante quando a verba alimentar fixada já permite o pagamento dessa despesa.